Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-17.2015.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000022-17.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BRAGA DA SILVA - CPF: 379.841.441-68 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DE PAULA - CPF: 828.427.361-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES C/C ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO.
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.
ANEMIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCOSTESTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERSÃO DA DEFESA SEM CORRESPONDÊNCIA PROBATÓRIA NOS AUTOS.
2. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA NA SENTENÇA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
3. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO A INDICAR QUE OS CRIMES FORAM PRATICADOS COM TERCEIRA PESSOA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu. Isso se torna ainda mais crucial quando inexistentes quaisquer indícios de que a vítima poderia estar agindo de maneira gratuita e injusta ao acusá-lo de um crime que soubesse ser inocente.

1.2

Além disso, para convencer sobre sua inocência, cabe ao réu demonstrar de maneira suficiente que pegou o dinheiro da vítima de forma lícita, oriundo de uma cobrança pacífica. No entanto, no presente caso, o apelante não conseguiu comprovar suas alegações, não apresentando sequer testemunhas nos autos. Portanto, as circunstâncias fáticas do caso são claras ao indicar que o apelante se aproveitou de uma pessoa idosa e vulnerável, para praticar o delito de roubo de forma reiterada.

2.

Carece de interesse recursal o pedido de aplicação de pena base no mínimo legal, se tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório.

3.

Havendo prova segura e idônea de que o crime foi cometido em comparsaria, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
José Braga da Silva
, contra a r. sentença prolatada pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.,
a qual condenou o Apelante pela prática do crime de
Roubo Simples
(art. 157
, caput,
do CP - por duas vezes - 1° e 2° fato) c/c
Roubo Qualificado
(art. 157, § 2°, inc. II, do CP - por duas vezes - 3° e 4° fato), na forma do art. 71 do CP, totalizando a pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
25 dias- multa.

Em suas
razões
recursais, a Defesa pede:
1) absolvição
do apelante, por
insuficiência de prova
.
Subsidiariamente
, busca:
2)
a diminuição da
pena
para o
mínimo legal
, referindo-se, ainda com relação à
causa de aumento prevista no §2º do art. 157 do CP
, o que por certo, interpreto como um
3)
pedido de
decote
da referida causa.

(Id. 198092696)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 198092699).

A d.
PGJ
em seu
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso,

conforme respectivo sumário que segue transcrito,
no entanto, deixando de mencionar o pedido referente a pena base no mínimo legal
:
(Id.201163182):

“Apelação Criminal – Roubo [157,
caput
, por duas vezes (1° e 2° fato) c/c art. 157, § 2°, inciso II, por duas vezes (3° e 4° fato), na forma do art. 71, todos do Código Penal. – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possui especial relevância – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme consta na denúncia, no dia
23.11.2014,

José Braga
foi ao estabelecimento de
Pedro
(vítima) alegando que
Pedro
lhe devia R$2.500,00. Durante o encontro,
José Braga
aproximou-se de
Pedro,
empurrou-o e, em seguida, deixou o local, levando consigo o dinheiro subtraído. (Fato 1)

Cinco dias depois, em
28.11.2014,

José Braga
retornou ao estabelecimento de
Pedro
, novamente exigindo os mesmos R$2.500,00. Neste segundo encontro,
José Braga
empurrou
Pedro
e retirou dinheiro do bolso de suas vestimentas antes de fugir do local. (Fato 2)

Posteriormente, após o dia 28.11.2014
José Braga
acompanhado por uma pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça, uma quantia de R$100,00 e uma garrafa de pinga, ambos de propriedade de
Pedro. (
Fato 3)

No dia
12.12.2014,
por volta das 16h,
José Braga,
novamente acompanhado por uma pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça, R$30,00 em dinheiro pertencente a
Pedro. (
Fato 4)

Por esses fatos ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Roubo Simples
(art. 157
, caput,
do CP - por duas vezes - 1° e 2° fato) c/c
Roubo Qualificado
(art. 157, § 2°, inc. II, do CP - por duas vezes - 3° e 4° fato), na forma do art. 71 do CP, a respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa
além de não se atentar à necessária dialeticidade, sequer expondo a causa de pedir correlata, limitou-se a dizer que cabe ao
Ministério Público
o ônus da prova.

A insurgência
não merece prosperar.
Dúvidas, pois, não existem quanto à
materialidade delitiva
eis que comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 198092681-Pg.8);

Boletim de Ocorrência (Id. 198092681-Pg.13); Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 19809268-Pg.32); Relatório (Id. 198092681-Pg.37); Recibo de Entrega de Preso (Id. 198092681-PG.10); Termo de Apreensão (Id. 1980926814-Pg.12).

Com relação à
autoria
é extraída do Termo de declaração do PM
Flite Rocha Ibane
(Id. 198092681-Pg.9); PM
Rinaldo Gomes Marin
(Id. 198092681-Pg.11); Termo de Declaração
Pedro Ferreira de Paula
(Id. 198092681-Pg.20); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 198092681-Pg.22).

Em linhas gerais, os documentos revelam que, no dia
8.12.2014,

Pedro
(a vítima) procurou a delegacia de polícia relatando que, cerca de 15 dias antes, um indivíduo conhecido como "baiano", acompanhado por dois policiais militares, apareceu em seu estabelecimento comercial para cobrar uma dívida de aproximadamente R$2.500,00.
Pedro
enfatizou que nunca havia emprestado tal quantia a "baiano". Após a partida dos policiais, "baiano" agrediu Pedro e roubou cerca de R$350,00 de sua carteira. No dia
7.12.2014
, durante a noite, "baiano" retornou ao estabelecimento de
Pedro
, acompanhado por outro indivíduo, e novamente exigiu os R$2.500,00. Mais uma vez,
Pedro
negou dever qualquer quantia a "baiano", resultando em uma nova agressão com socos e chutes, seguida do roubo de R$100,00. (Boletim de Ocorrência – Id. 198092681-Pg.17)

Em
12.12.2014,

Pedro
chamou a guarnição da polícia militar para informar que José Braga estava extorquindo dinheiro dele, obrigando-o a pagar R$2.500,00, alegando que
Pedro
lhe devia essa quantia. Segundo Pedro,
José Braga
passou a exigir o dinheiro à força, inclusive o agredindo. Naquele dia,
José Braga
subtraiu R$300,00 e fugiu em seguida.

Diante dos fatos noticiados, a polícia realizou rondas no local e localizou
José Braga
com a quantia subtraída.

Durante o interrogatório na delegacia,
José Braga
relatou que frequenta o bar e conhece
Pedro
há quatro anos. Ele afirmou ter emprestado a quantia de R$2.500,00 a
Pedro
, destacando que não havia testemunhas no bar no momento da transação e nenhum documento que comprovasse o empréstimo.
José Braga
alegou que a dívida venceu em 11.11.2014, e ao perceber que Pedro não a estava pagando, decidiu cobrá-lo.Ele relatou que
Pedro
negou a dívida, alegando não se lembrar de ter recebido o dinheiro. No dia seguinte,
José Braga
retornou ao local e cobrou Pedro novamente. Nesse momento,
Pedro
concordou em pagar parceladamente, entregando inicialmente R$200,00 a José Braga, seguidos de outros pagamentos de R$100,00 e R$50,00 em ocasiões diferentes.

José Braga
também mencionou que, em outra ocasião, acompanhou
Lindomar
ao estabelecimento de Pedro, pois ele devia dinheiro a
Lindomar
e prometeu repassar o valor a ele mediante os pagamentos de
Pedro
. Segundo
José Braga,

Lindomar
já havia ido ao local sozinho para cobrar
Pedro
, sem sucesso, e
Pedro
afirmou que não pagaria a Lindomar. Por isso, eles voltaram juntos para cobrar novamente, mas
Pedro
disse que estava disposto a pagar, embora não tivesse o dinheiro naquele momento.No dia do interrogatório,
José Braga
retornou ao estabelecimento com Lindomar e conseguiu receber mais R$300,00 de Pedro. Essa quantia foi posteriormente apreendida. Por fim,
José Braga
destacou que nunca ameaçou ou agrediu
Pedro.

Interrogado judicialmente,
José Braga
continuou negando ter praticado os roubos descritos em inicial, sustentando ter emprestado a quantia de R$ 2.500,00 para a vítima após um acerto que realizou com seu antigo chefe, e ao cobrá-lo apenas informava que não tinha condições de pagar a quantia. Relatou ter cobrado a vítima por diversas vezes, tendo um dia se deslocado até a residência de
Pedro
com uma terceira pessoa, que no momento apenas lhe fornecia carona. Confirmou ter cobrado a vítima mais de três vezes, sendo que em uma dessas vezes
Pedro
lhe deu R$ 300,00.

Suas alegações não me convencem.

Como bem asseverado pelo juízo sentenciante,
José Braga
não conseguiu cumprir seu ônus probatório. Ele não apresentou testemunhas que pudessem corroborar sua versão, como seu chefe, de quem teria supostamente recebido os dois mil e quinhentos reais emprestados à vítima, e o amigo que o acompanhou para cobrar a dívida de forma pacífica.

Além disso, é importante ressaltar que
José Braga
apresentou contradições significativas em seus depoimentos. Na fase inicial do processo, ele afirmou que levou um indivíduo chamado
Lindomar
para cobrar a dívida
de Pedro.
No entanto, em juízo, afirmou que foi um amigo que o levou de carona, o que compromete ainda mais a credibilidade de suas alegações de que se tratava de uma cobrança pacífica.

E muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, pois veio à óbito em
9.5.2017
. O policial militar que atendeu a ocorrência
Rinaldo Gomes Marin,
ouvido em juízo, afirmou que
Pedro
procurou a polícia relatando que o
José Braga
estaria lhe cobrando uma dívida inexistente, e em determinado dia subtraiu um valor de forma violenta. Destacou ainda que P
edro
morava em um pequeno bar, e
José Braga
aproveitando de sua vulnerabilidade em razão da idade, roubou o dinheiro.

Desse modo, as circunstâncias e os dizeres da vítima são bastante convergentes no sentido de apontar que ele cometeu os delitos de roubos. Isso, pois, o acervo probatório firmado não deixa dúvidas que
José Braga,
aproveitando-se de pessoa idosa e suscetível a esse tipo de investida, praticou os delitos de forma reiterada.

Senão bastasse, não obstante o apelante alegue que as provas carreadas são insuficientes em relação ao referido delito, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes cometidos na clandestinidade,
uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...).
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão da "res" ainda na posse do acusado, sendo aquela capaz de reconhecê-lo sem qualquer dúvida. 4. A ausência de apreensão e/ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa, o que, in casu, restou cabalmente demonstrado. Precedentes do STF e do STJ. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.091838-3/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2024, publicação da súmula em 08/04/2024).

Ademais, cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que a ofendida ou a testemunha quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória.

Com relação ao pedido de
pena base no mínimo legal
vejo que
carece de interesse
de agir, pois fixada no mínimo legal de
4 anos
(art. 157,
caput
do CP)

e somente exasperada na 3ª fase, diante da presença da causa de aumento prevista no §2º, inc. II do dispositivo (concurso de pessoas), e posteriormente, do reconhecimento da
continuidade delitiva
(art. 71
caput
do CP).

Sobre o tema, eis, o que decide este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Apenas por zelo, embora o d. causídico não tenha mencionado o pedido de
decote da causa de aumento prevista no §2º, inc. II

do CP,
mostrou-se irresignado em suas razões
com “
lançamento do aumento de pena previsto no § 2º, do art. 157 do Código Penal, no seu limite máximo, principalmente, quando se verifica que o fato foi realizado em função da imaturidade dos réus e o compromentimento com o uso de drogas”
.

Ao que vejo,
o juízo fundamentou corretamente a presença da causa de aumento, pois o próprio apelante disse ter ido até ao estabelecimento da vítima acompanhado de terceira pessoa, o que igualmente foi mencionado pela vítima na fase extrajudicial.

Sob essa perspectiva, é interessante anotar que o apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a
impossibilidade de exclusão da majorante
.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma empregada na prática do crime se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, especialmente a palavra das vítimas.
Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP
” (RAC 1012187-85.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 14.4.2023). Destaquei.

Logo, sabendo-se que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança que o evento criminoso foi cometido em comparsaria, deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. II do § 2º do art. 157 do CP.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024